Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-74.2022.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001492-74.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA - CPF: 067.692.161-24 (RECORRENTE), MARIA BEATRIZ VIEIRA DE MELO - CPF: 033.426.342-51 (APELANTE), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CAMPOS SILVA - CPF: 043.305.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (CUSTOS LEGIS), MARIA BEATRIZ VIEIRA DE MELO - CPF: 033.426.342-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CRIMINAL MANEJADA EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – AUTOS ELETRÔNICOS – APELAÇÃO PROTOCOLADA NO PRAZO FINAL CERTIFICADO PELO SISTEMA PJE 1o GRAU – ERRO DO PODER JUDICIÁRIO NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – BOA-FÉ DA DEFESA DO ACUSADO – CONSIDERAÇÃO DA DATA INFORMADA NO EXPEDIENTE PARA FINS DE EVITAR PREJUÍZO AO RECORRENTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DETERMINADO O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso, todavia, as ferramentas eletrônicas criadas pelos Tribunais de Justiça não devem induzi-los a erro, tanto é assim que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o erro na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico oficial configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, pois tal equívoco não pode ser imputado à parte que, de boa-fé, é induzida a erro por falha na contagem do prazo processual pelo Sistema Eletrônico PJe 1o grau.

Recurso em sentido estrito provido para receber a apelação criminal interposta e determinar-lhe o processamento.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA
em face da r.
decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.o 1001492-74.2022.8.11.0028, que reconhecendo a
intempestividade do apelo
interposto pela defesa em face da sentença condenatória prolatada naqueles autos,
negou seguimento

ao recurso em juízo prévio de admissibilidade.

Nas razões recursais vistas no ID 210107816, alega a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao ora recorrente, que
a apelação criminal fora interposta no prazo assinalado pelo sistema PJe 1o grau
, que calculou prazo de 15 dias, com projeção para término em 10/05/2023, data em que o recurso de apelação criminal fora efetivamente interposto,
não podendo o réu ser prejudicado por equívoco na fixação do prazo pelo próprio sistema eletrônico do Poder Judiciário
, porquanto, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso, a falha induzida por informação equivocada prestada pelo sistema eletrônico oficial deve ser levada em consideração, a tornar tempestivo o apelo interposto pela defesa, autorizando-se, pois, o seu regular processamento, com o
recebimento pelo juízo
a quo
e a subsequente remessa à instância
ad quem
.

Instigado a se manifestar, o órgão ministerial ofereceu contrarrazões no ID 210107821, nas quais pugnou fosse negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação, pronunciou-se a magistrada singular no documento digital de ID 210107822, em que manteve na íntegra a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça.

Ao seu tempo, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 216569694, opinou pelo
provimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada porquanto manejado contra decisão singular que negou seguimento à apelação, uma das hipóteses expressas no rol do art. 581 do Código de Processo Penal; motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejado pela Defesa.

Em resumo, consoante relatado, a defesa de
HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA
alega ter sido induzida a erro pelo Sistema Eletrônico do PJe 1o grau, que consignou expressamente prazo de 15 (quinze) dias para a interposição da apelação criminal, tendo sido o recurso interposto dentro do prazo previsto pelo sistema; diante do que reclama que o não recebimento do apelo pelo juízo
a quo
traduz cerceamento de defesa e viola os princípios da boa fé e da confiança.

E
tem razão

a Defensoria Pública Estadual!

Ainda que os dados disponibilizados na aba ‘expediente’ do sistema PJe sejam meramente informativos, caso induzam as partes a erro na contagem do prazo processual, deve-se, com base no princípio da boa-fé, reconhecer a justa causa prevista no artigo 223 do CPC – aplicável analogicamente ao processo penal, afastando-se a intempestividade, pois, embora caiba ao procurador da parte – e por extensão, à Defensoria Pública Estadual –, diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais a que deu causa.

Assim, salvo melhor juízo, comungo do entendimento segundo o qual,
ainda que a contagem dos prazos recursais seja de responsabilidade dos advogados e defensores
, afinal, não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal,
cuja natureza é peremptória,
as ferramentas eletrônicas criadas pelos Tribunais não devem induzi-los a erro
,
máxime diante da grande relevância das informações prestadas nos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça, principalmente, após a implementação do processo eletrônico via sistema PJe 1o e 2o Graus.

Cediço que as informações constantes dentro do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em específico o sistema PJe, possuem presunção de veracidade e confiabilidade. Por conseguinte, o equívoco da Secretaria da Vara Única da Comarca de Poconé/MT ao fixar o prazo processual em 15 (quinze) dias dentro do sistema eletrônico, não pode resultar em prejuízo à Defensoria Pública Estadual, de modo que deve ser afastado o reconhecimento da intempestividade do apelo do réu.

Aliás, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impensável punir a parte que confiou nos dados fornecidos pelo próprio Judiciário quanto ao termo final para interposição do recurso, pois, conquanto não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário, a ensejar o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados oriundos do Tribunal da Cidadania:

“
PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RELEVÂNCIA.
JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
Nos termos decididos por esta egrégia Corte Especial, em recente precedente:

"A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso." (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022.)
2. Na hipótese em apreço, a parte embargante trouxe aos autos o evento 79 do e-Proc, no qual constou a data final do prazo para recurso em 29/1/2021, sendo que o agravo em recurso especial foi protocolado nessa data. 3.
A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.
4. A Corte Especial, no REsp n. 1.324.432/SC, admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo. 5. Embargos de divergência a que se dá provimento para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de remessa dos autos ao Ministro relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso
.” (EAREsp: 1889302/SC 2021/0151706-4, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/04/2023). Grifei.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem. 2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário. 3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa. 4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015. 5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013). 6. Embargos de divergência providos
.” (EREsp: 1805589/MT 2019/0085169-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2020). Grifei.

Acresça-se, outrossim, que a competência para o juízo de admissibilidade é do órgão
ad quem
. Ao tribunal destinatário cabe, portanto, o exame definitivo sobre a admissibilidade do recurso. Ocorre que, para facilitar os trâmites procedimentais, em atendimento ao princípio da economia processual, o juízo de admissibilidade é normalmente diferido ao juízo
a quo
para, num primeiro momento,
decidir provisoriamente sobre a admissibilidade do recurso
.

De qualquer sorte, essa decisão do juízo
a quo
acerca da admissibilidade recursal, porquanto precária, poderá ser modificada pelo tribunal, não sendo possível retirar-lhe essa competência, mesmo porque, consoante ensina MIRABETE,
“em regra, (...), o juízo de admissibilidade do recurso é feito em dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo órgão julgador”
[MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 5.ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 1996, p. 607].

Assim, ainda que o juiz de primeira instância esteja convencido da ausência de algum ou alguns dos requisitos de admissibilidade recursal – exatamente como ocorre na hipótese em exame, em que entendeu pela intempestividade do apelo –,
não pode obstar o seguimento da irresignação para a segunda instância
, a quem incumbe o juízo definitivo de admissibilidade do recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA
e,
no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento da intempestividade e determinar ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que
processe regularmente o recurso de apelação criminal interposto

pela defesa
do ora recorrente nos autos da ação penal n.o 1001492-74.2022.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024